Tribunal: TJES
Processo: 0004749-30.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004749-30.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCONE VERGILIO ROSA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004749-30.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCONE VERGILIO ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART
IGO
1
29
, §
1
º
,
INCISO I, C/C §§ 9º E 10, DO CÓDIGO PENAL
,
NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA
–
CONFISSÃO – DESCABIMENTO -

PATAMAR DE 1/6 PARA UTILIZAÇÃO NA
EXASPERAÇÃO DA AGRAVANTE CONTIDA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Para o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, mister se faz a assunção completa da culpa por parte do réu, o que não ocorreu,
in casu
. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004749-30.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCONE VERGILIO ROSA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCONE VERGILIO ROSA DE SOUZA
em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso I, c/c §§ 9º e 10, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, impondo-lhe a pena final de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para cumprimento no regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, e ainda, reparo na dosimetria em relação à agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, que deve incidir sobre a pena-base estabelecida na primeira fase, e não sobre o intervalo da pena em abstrato.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Carla Stein, opina pelo parcial provimento do recurso.

Por incontestes a autoria e materialidade delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Indefiro o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pretendido pela defesa eis que, atento aos autos, observo que o apelante não confessou os fatos a si atribuídos, asseverando que a facada desferida em desfavor da vítima foi “acidental”, negando o emprego de violência em sua conduta, e em assim sendo, ausentes os elementos da confissão.

Em seguida, a defesa almeja a reformulação da dosimetria em relação à agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, que deve incidir sobre a pena-base estabelecida na primeira fase, e não sobre o intervalo da pena em abstrato.

Analisando a sentença, observo que o magistrado exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), nos termos da orientação preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“
(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.(AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

Assim sendo, inexiste razão para a pretendida modificação do
quantum
da pena imposta ao réu.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.